Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-62.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004329-62.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NOEMIA ALVES FARIAS - CPF: 769.857.927-15 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
NOEMIA ALVES FARIAS.

APELADO(S):
ASSOCIA
ÇÃ
O DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo associativo entre as partes, reconhecer a inexistência do débito e condenar a parte apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. O juízo de origem, entretanto, indeferiu o pleito de reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de filiação
associativa não autorizada, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da contratação do serviço pela consumidora evidencia falha na prestação do serviço por parte da associação apelada, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O desconto não autorizado em provento previdenciário, diante de sua natureza alimentar, gera abalo de ordem moral, passível de reparação pecuniária.

5. A responsabilidade civil do fornecedor, por ser objetiva, impõe o dever de indenizar sempre que configurado o dano e o nexo de causalidade, independentemente de culpa.

6. Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional ao dano sofrido e adequado ao efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contratação válida de serviços associativos, com consequente desconto em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A falha na prestação de serviço, nessa hipótese, gera abalo moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.464/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 14.08.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.843.450/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de vínculo associativo entre as partes, reconhecer a inexistência do débito
sub judice
e condenar a parte apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, decorrentes de serviço não contratado pela consumidora.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Embora devidamente intimada a parte apelada, não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (ID
304824372
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NOEMIA ALVES FARIAS.

APELADO(S):
ASSOCIA
ÇÃ
O DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de vínculo associativo entre as partes, reconhecer a inexistência do débito
sub judice
e condenar a parte apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, decorrentes de serviço não contratado pela consumidora.

1.
Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

A meu ver, ao analisar a documentação juntada aos autos, bem como as alegações das partes litigantes, entendo que restou incontroversa, nos autos, a responsabilidade civil da parte apelada. Isso porque não foi comprovada a existência de negócio jurídico pactuado entre as partes.

Assim, deve responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de
zelar pela qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, restou incontroversa nos autos a ausência de anuência da parte apelante à celebração do negócio jurídico, o que caracteriza falha na prestação do serviço por parte da empresa apelada.

Desse modo, insurge-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, aduzindo que os descontos efetuados decorreram de instrumento contratual irregular, conforme ficou comprovado nos autos.

Pois bem.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela apelada, no benefício previdenciário da
requerente
, oriundo de filiação sem anuência da parte
apelante
,
o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte apelante, indenizáveis,
portanto
.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar a
requerida
ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, nos moldes da sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025